Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Embargos de declaração na apelação cível. Erro material. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em juízo positivo de retratação, deu parcial provimento ao apelo do Distrito Federal para determinar que o ressarcimento seja feito pela União via repasses Fundo a Fundo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia dos autos cinge-se em averiguar se o aresto embargado incorreu em erro material.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. O erro material passível de correção por meio de embargos de declaração abrange inexatidões materiais ou erros de cálculos.
5. Verificada a presença de erro material, mostra-se cabível a retificação do julgado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, 1.026, § 2o (SE TIVER MULTA); Lei no 8.906/1994, art. 22, § 4o.